Tribunal: STF
Processo: Rcl 44892
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal.



    1. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.



    2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão na qual se negou seguimento ao recurso extraordinário.



    3. É incabível a utilização do instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação da parte agravante ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título da multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.